Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705313-74.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA FERREIRA GUIMARAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 12a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 05/05/2021, conforme certidão de ID 24915833. A apelante/autora KATIA FERREIRA GUIMARÃES requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID25209441. Defiro a sustentação oral requerida pela apelante/autora KATIA FERREIRA GUIMARÃES. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator